Tribunal: STF
Processo: HC 244246
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 909.102/PR (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 11).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo.



    4. Contra o acordão alusivo à apelação criminal, protocolou-se o citado habeas corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos que afastaram a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Diz ilegais as provas obtidas a partir de devassa do aparelho celular do paciente. Afirma ter sido imposto regime prisional mais gravoso do que o permitido, em contrariedade ao art. 33, § 2º, a, do Código Penal. Alega equívoco na decisão que não conheceu do HC nº 909.102/PR, posto que o alegado diz respeito a garantias constitucionais do paciente.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja determinado o julgamento do agravo regimental no HC nº 909.102/PR pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação da impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Por fim, mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi possível acessar o andamento da Ação Penal nº 0004961-88.2018.8.16.0112, verificando-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/06/2020, tendo sido formalizada a impetração apenas em 25/07/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator